Tribunal: STF
Processo: RE 1491928
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TEMA 135 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATENDE AO INTERESSE DO RECORRENTE: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTE DO TRABALHO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INSS — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO — NÃO CONHECIMENTO. A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do agravo, impõe-se a pena de deserção” (fl. 3, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. O Instituto Nacional do Seguro Social alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 24, o § 2º do art. 98 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República (e-doc. 9).



    Sustenta que “o preparo nada mais é que o adiantamento das custas, sendo assim a própria taxa judiciária. Logo, ao se falar em preparo recursal está-se referindo igualmente ao que a Lei Estadual tratou como taxa decorrente de prestação de serviço público de natureza forense nos recursos” (fl. 8, e-doc. 9).



    Salienta que, “sendo o INSS isento de taxa judiciária, e sendo o porte de remessa e de retorno uma taxa judiciária, conclui-se que há isenção da Autarquia também no que se refere ao porte de remessa e de retorno. Outro entendimento fere o artigo 110 do CTN, bem como os artigos 24, inciso IV, 98, § 2º, 145, inciso II, todos da CF” (fl. 10, e-doc. 9). 



    Enfatiza que “a exigência do porte de retorno representa indevido obstáculo ao amplo acesso ao Judiciário, consagrado no princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional – artigo 5º, inciso XXXV, da CF” (fl. 15, e-doc. 11).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. No juízo de retratação do Tema 135, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido, nestes termos:



    “ACIDENTÁRIA — EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA: ‘EMENTA: ACIDENTE DO TRABALHO - AGRAVO DE INSTRUMENTO — INSS — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - NÃO CONHECIMENTO. A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do agravo , impõe-se a pena de deserção. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO — DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO. ART. 1.040, II, DO C.P.C. — RECURSO ESPECIAL Nº 1.761.618/SP (Tema 1001) E RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 594.116/SP (Tema 135) — Autarquia isenta do porte de remessa e retorno dos autos — Adequação do acórdão recorrido para conhecer do recurso e analisar seu mérito. AÇÃO ACIDENTÁRIA — AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS — Por m tratar-se de complementação de anterior precatório, inadmissível a expedição de R.P.V. - Execução contra a Fazenda não pode ser cindida para que parte se submeta ao regime da R.P.V. (art. 100, § 8º, C.F.) - Agravo de instrumento provido” (fl. 2, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário não pode ser conhecido pela ausência de interesse recursal do recorrente.



    5. O Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu juízo de retratação/adequação do Tema 135 da repercussão geral, para reformar o acórdão recorrido, com a seguinte fundamentação:



    “2.1) Do juízo de adequação



      O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece ser adequado àquilo que foi decidido no REsp n° 1.761.618/SP. 



    Com efeito, no anterior acordão não se conheceu do recurso, pois a autarquia não teria recolhido, tempestivamente, o porte de remessa e retorno dos autos. 



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.761.618/SP (Tema 1001), reconheceu que o I.N.S.S. está dispensado do recolhimento prévio de referida verba. (...)



    Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 41/44) merece ser modificado para reconhecer a dispensa de prévio recolhimento do porte de remessa e retorno e, assim, afastar a deserção. (...)



    23) Da conclusão



      Desse modo, altera-se anterior acórdão, para adequá-lo ao decidido no Recurso Especial nº 1.761.618/SP, isentando o I.N.S.S. do prévio recolhimento do preparo (item 2.1); e, passando à análise do agravo de instrumento, reforma-se a r. decisão determinando-se que a complementação de anterior precatório deverá ser feita, igualmente, por precatório (item 2.2). 



    3) DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo o v. acórdão de fls. 41144 para afastar a deserção e dou provimento ao agravo de instrumento” (fls. 4-9, e-doc. 11).



    No recurso extraordinário, o recorrente pede o seu provimento, ao argumento de que “a exigência do porte de retorno representa indevido obstáculo ao amplo acesso ao Judiciário, consagrado no princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional — artigo 5º, inciso XXXV, da CF” (fl. 10, e-doc. 9).



    Tem-se, portanto, que a providência reclamada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente à isenção do porte de remessa e de retorno, foi objeto de deliberação do Tribunal de origem, que aplicou o Tema 135 da repercussão geral para reformar o acórdão recorrido. Assim, por ter sido atendida sua pretensão, ao recorrente carece o interesse recursal necessário à interposição de recurso.



    Configurada essa situação jurídico-processual, o provimento deste recurso implicaria reformatio in pejus, não admitido no sistema processual brasileiro.



     



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ausência de interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 974.784-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de prejuízo para a parte agravante. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.206.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA REAJUSTE DE PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL 14.016/2010. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM FAVORÁVEL À TESE DEFENDIDA PELOS PRÓPRIOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.450.920-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.2.2024).



     



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Pretensão de que o provimento seja pela reforma do acórdão do Tribunal de origem, não pela cassação. Ausência de interesse recursal. Provimento favorável às recorrentes. 4. Inexistência de perfeita aderência ao que fixado no julgamento do tema 320 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento aos agravos regimentais” (ARE n. 1.401.121-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2024).



     



    Nessa linha jurisprudencial, cite-se, ainda, a exemplo, o julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, no qual o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, assentou que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004).



     



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”. O interesse processual é requisito essencial no exame de procedibilidade de ações e recursos pelos órgãos do Poder Judiciário.



     



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário pela ausência de interesse recursal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora